Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil), fixada a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade X possibilidade, nos termos dos art. 1.699 do Código Civil c/c art. 15 da Lei no 5.478/1968.
3. “In casu”, efetuada a ponderação entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, deve ser reduzida a obrigação alimentar fixada na instância de origem (250% do salário-mínimo) para fixá-la no importe de 2 (dois) salários-mínimos mensais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.